Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-28.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. A indicação de rol de depositário fiel para receber o bem a ser apreendido não é requisito legal para esse tipo de demanda, e, portanto, não pode ser exigida como condição para recebimento da inicial e, por consequência, faz-se incabível o seu indeferimento, por ausência de apresentação.
3. Sendo a documentação juntada aos autos suficiente para o regular trâmite processual, deve-se dar andamento ao feito.
4. Deu-se provimento ao recurso. Sentença anulada.